Tribunal: CARF
Processo: 13656.721134/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.721134/2016-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.902 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal de origem providencie a anexação aos
autos dos extratos da ordem de pagamento bancário, confirmando a devolução dos valores
pleiteados pelo contribuinte em pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa MINERAÇÃO
CURIMBABA LTDA., CNPJ 23.640.204/0001-92, doravante denominada interessada,
reclama o indeferimento do direito creditório por ela solicitada, referente ao
REINTEGRA previsto na Lei 12.546/2011. Os créditos referem-se à exportações
realizadas por ela no quarto trimestre do ano de 2011 (...)
O pedido de Restituição Conforme consta no Pedido de Restituição que consta da fl. 31
deste PAF, o mesmo foi originado a partir de revisão interna da interessada,
fundamentada em laudo técnico emitido pelo IPT, que concluiu que a correta
classificação do produto coríndon artificial, com impurezas obtido por meio da
calcinação/sinterização da bauxita homogeneizada, que foi comercializado e exportado
com o código NCM 2606.00.12 como produto “in natura”, estava no código NCM
2818.10.90.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721134/2016-71
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721134/2016-71

(...)
O Despacho Decisório Inicial O Despacho Decisório 0150/2017/RFB/DRF/PCS/Gabin
que consta das fls. 89 a 94 deferiu em parte o pedido de restituição. Do valor solicitado
no Pedido de Reintegra de R$ 554.624,56 , foi deferido o valor de R$ 475.404,03.
O crédito deferido, conforme consta de despacho da fl. 115 foi depositado na conta
bancária da interessada. O Despacho Retificador do Despacho Decisório O Despacho
Decisório no 112/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC, (fls. 124 a 128 ) retificou o
Despacho Decisório 0150/2017, com base no Relatório de Classificação Fiscal (fls 129
a 158)
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado, conforme consta
na ementa da DRJ:
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CRITÉRIO JURÍDICO São documentos necessários
para o procedimento de Classificação Fiscal, além das Regras Gerais de Interpretação
do Sistema Harmonizado, as Soluções de Consulta emitidas pela COANA e COSIT em
processos de consulta, documentos publicados pelo Comitê Internacional do Sistema
Harmonizado e atos e normas decorrentes de acordos internacionais onde o Brasil
conste como país signatário. Portanto, quando existir um código da NCM estabelecido
para um determinado produto pelos dispositivos legais citados, este código estará
amparado por um critério jurídico de classificação fiscal, caso contrário não. ALFA
ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL A formação de coríndon (alfa
alumina) nos produtos obtidos por calcinação de bauxita não é suficiente para a
classificação fiscal do produto na posição 2818, uma vez que (i) o coríndon embora
ocorra em percentual acima de 70%, (teor de Al2O3), nos produtos citados, ocorre
associado a outros minerais, como a mulita, não se tratando do único mineral resultante
da calcinação (ii) a nota NESH da posição 2818, exige alumina com grande grau de
pureza, acima de 94% para a formação do coríndon artificial, fato não observado na
bauxita calcinada, cujo teor de outros óxidos varia entre 10 e 30%, (iii) o coríndon
artificial relacionado à NCM 2818.10.90, conforme nota NESH, é formado pela fusão
de alumina com poucas impurezas, a temperaturas superiores a 2000o C, bastante
superiores às temperaturas de calcinação da bauxita que estão entre 1000 e 1200o C e
(iv) as notas NESH relativas ao capítulo 26, estabelecem que minérios utilizados para
fins metalúrgicos como a bauxita, mesmo que não destinado a esses fins, são
classificados neste capítulo, incluindo minérios que sofram processos de tratamento
como calcinação, sinterização e ustulação
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo em síntese
rebatendo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de pedido de restituição do REINTEGRA.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721134/2016-71

Contudo, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de
finalização, demandando alguns esclarecimentos para que o Colegiado possa avaliar com
profundidade parte da defesa trazida pela Contribuinte.
Como visto acima, a Recorrente transmitiu PER para o ressarcimento de créditos
de Reintegra, em virtude da reclassificação fiscal dos seus produtos exportados da NCM
2606.00.12 (Bauxita Calcinada) para a NCM 2818.10.90 (coríndon artificial). Tal reclassificação
fiscal originou créditos referente ao REINTEGRA previsto na Lei 12.546/201, tendo tido a maior
parcela destes créditos reconhecidos pela Fiscalização.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado foi oficialmente reconhecido
pela decisão proferida pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações que deferiu o
ressarcimento; e, segundo narra a Recorrente, pela devolução efetiva dos valores pleiteados.
Ocorre que, posteriormente, ao analisar novos PER/DCOMPs transmitidos pela
Recorrente (os quais não são objeto destes autos), a Autoridade Fiscal alterou a sua interpretação
e entendeu que os produtos comercializados deveriam ser classificados sob o NCM 2606.00.12
(Bauxita Calcinada), e não sob o NCM 2818.10.90 (coríndon artificial).
Com base nesse novo posicionamento, a Fiscalização entendeu por bem emitir
despacho decisório no presente processo administrativo, visando a retificar seu posicionamento
anterior, indeferindo integralmente o crédito pleiteado que, como já mencionado, em tese
inclusive já havia sido restituído.
Fala-se em tese porque aí reside a dúvida deste Relator. Para comprovar a alegada
devolução dos valores, a Recorrente junta aos autos cópia de tela do SIEF informando o
encerramento do processo e a disponibilização do crédito e-fl. 228, veja-se:

Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721134/2016-71

Fato que aparentemente houve o depósito nos termos da fl. 115:

Todavia, não foi possível localizar nos presentes autos os extratos da ordem de
pagamento bancário referentes aos referidos montantes.
É fundamental, no entender deste relator, ter absoluta certeza a respeito da citada
devolução de valores em pecúnia ao contribuinte, para fins de aferir eventual direito adquirido ao
ato praticado pela Administração Pública, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.784/99.
Assim, deixando resguardado o Colegiado para, em nova apreciação, apresentar
suas conclusões a respeito da defesa trazida pela Recorrente, entendo que o julgamento deve ser
convertido em diligência, nos termos do artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72, para que a
autoridade fiscal de origem providencie a anexação aos autos dos extratos da ordem de
pagamento bancário, confirmando a devolução dos valores pleiteados pelo contribuinte em
pecúnia.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Fl. 1352
DF CARF MF
Original